Tribunal: TJDFT
Processo: 0702303-04.2024.8.07.0011
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo autor, sob o argumento de que ocorreram vícios no julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão embargado apresenta contradição, omissão ou erro material, no tocante à prova produzida, consistente na fatura vencida em 05/02/2024, no valor de R$5.399,47.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I –esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Inteligência do artigo 1.022, do CPC, c/c artigo 48, da Lei 9.099/1995.
4. Não há vícios no acórdão embargado e, ao contrário do afirmado pelo embargante, o acórdão enfrentou a matéria impugnada.
5. Importa destacar que no item 2 da exordial o autor requereu a condenação da ré à obrigação de proceder ao ajuste da conta de água do mês de dezembro, considerada a média de consumo dos meses anteriores à conta de dezembro/2023 (ID 66294883 - Pág. 20).
6. O acórdão, por sua vez, deu parcial provimento ao recurso para condenar a ré/recorrida à obrigação de revisar e emitir nova fatura referente ao mês de dezembro de 2023, com base na média aritmética do consumo medido nos últimos 12 (doze) meses (ID 69174310).
"É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado." Assim, a resposta judicial deve estar em conformidade com o pedido formulado pelo autor na petição inicial, sob pena de decisão extra petita, ultra petita ou citra petita.
8. Destarte, a pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, de forma que os embargos de declaração opostos não se amoldam às hipóteses legais.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.
________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022; Lei no 9.099/1995, art. 48.
Jurisprudência relevante citada: n/a